Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-09.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001902-09.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA FATIMA DAL BO - CPF: 196.813.999-00 (AGRAVANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (AGRAVANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), MARIA FATIMA DAL BO - CPF: 196.813.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001902-09.2016.8.11.0040

AGRAVANTE:
RAFAEL ANGELO DAL BO

AGRAVADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS - – ACORDO REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO – SÚMULA N. 188 DO STF -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001902-09.2016.8.11.0040

AGRAVANTE:
RAFAEL ANGELO DAL BO

AGRAVADO:
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
RAFAEL ANGELO DAL BO
, em face da decisão monocrática de Id 179424229, que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 1001902-09.2016.8.11.0040, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo, sustentando a preliminar de inépcia da inicial, ao fundamento de que a segurada não era o condutor do veículo no momento da colisão, motivo pelo qual os fatos narrados não conduzem a uma conclusão lógica.

Alega, ainda, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que não fora realizada a prova pericial pleiteada nos autos, o que representou o cerceamento de defesa.

No mérito, defende que ocorreu culpa concorrente, pois ambos os condutores dos veículos foram culpados para a ocorrência do sinistro, um pela alta velocidade e outro pela invasão da preferencial.

Assevera que o acordo firmado entre o Recorrente e a proprietária do veículo segurado torna extinto o crédito, uma vez que englobou todos os possíveis danos decorrentes do acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, anulando a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, julgando improcedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 184290174, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023